Tribunal: TJSP
Processo: 1011722-60.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
r em caso de questionamento pelo usuário. Prova de todo modo produzida em termos suficientes pela ré, a partir do consumo no período anterior e posterior à lavratura dos TOIs e perícia realizada no medidor de consumo pelo Instituto de Criminalística. Irregularidade que se tem por demonstrada. Cobrança suplementar retroativa exigível. Ação improcedente. Sentença reformada. Apelação da ré provida.
(TJSP; Apelação Cível 1011722-60.2019.8.26.0224; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 14/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/07/2021

Data de publicação:

14/07/2021

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Termos de ocorrência e inspeção (TOIs). Demanda declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo consumidor. Revisão retroativa de cobranças, em razão de irregularidade apontada pela fornecedora quanto ao medidor de consumo. Insuficiência do documento de autuação para, por si só, demonstrar a ocorrência de fraude, demandando

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Termos de ocorrência e inspeção (TOIs). Demanda declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo consumidor. Revisão retroativa de cobranças, em razão de irregularidade apontada pela fornecedora quanto ao medidor de consumo. Insuficiência do documento de autuação para, por si só, demonstrar a ocorrência de fraude, demandando demonstração complementar em caso de questionamento pelo usuário. Prova de todo modo produzida em termos suficientes pela ré, a partir do consumo no período anterior e posterior à lavratura dos TOIs e perícia realizada no medidor de consumo pelo Instituto de Criminalística. Irregularidade que se tem por demonstrada. Cobrança suplementar retroativa exigível. Ação improcedente. Sentença reformada. Apelação da ré provida.